Tribunal: TJBA
Processo: 8005843-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005843-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: PRISCILA ALMEIDA MONTEIRO NOGUEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR LIMINARMENTE MOSTRA-SE PRECIPITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADDA DETERMINANDO O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO. PODER GERAL DE CAUTELA. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR CORRIGIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação indenizatória decorrente de suposta fraude bancária via PIX, deferiu tutela de urgência para determinar o depósito do valor transferido. 2 - Agravante alega ter adotado as providências cabíveis ao acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), enquanto a Agravada se ampara na tese da responsabilidade objetiva da instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e definir a medida cautelar mais adequada para o caso, ponderando a responsabilidade objetiva da instituição financeira com os procedimentos específicos para apuração de fraude no âmbito do PIX. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479/STJ) é a regra geral, mas deve ser analisada em conjunto com as normas específicas do arranjo de pagamentos. 5 - O acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) pela instituição financeira, conforme previsto na Resolução BCB nº 103/2021, introduz controvérsia fática que demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. 6 - Com base no poder geral de cautela, o depósito judicial do valor controvertido mostra-se a medida mais adequada para resguardar o direito de ambas as partes até o julgamento do mérito, sem antecipar o resultado da lide. 7 - Constatado erro material no valor fixado pela decisão de origem, cabe sua correção nesta instância. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso parcialmente provido para determinar que o agravante efetue o depósito judicial do valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), em conta vinculada ao processo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, §1º; Resolução BCB nº 103/2021. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005843-18.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante BANCO BRADESCO SA e parte Agravada PRISCILA ALMEIDA MONTEIRO NOGUEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça